Tribunal: TJSP
Processo: 2101761-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Pretensão de indenização por danos moral e material. Decisão pela qual determinada a redistribuição do processo ao Juizado Especial Cível. Inadmissibilidade. Comarca na qual não instalados Vara da Fazenda Pública e Juizado Especial da Fazenda Pública. Possibilidade de tramitação do processo em Vara Comum. Precedentes. Decisão agravada reformada. Portanto, recurso provido

Ementa:
Agravo de instrumento. Pretensão de indenização por danos moral e material. Decisão pela qual determinada a redistribuição do processo ao Juizado Especial Cível. Inadmissibilidade. Comarca na qual não instalados Vara da Fazenda Pública e Juizado Especial da Fazenda Pública. Possibilidade de tramitação do processo em Vara Comum. Precedentes. Decisão agravada reformada. Portanto, recurso provido para reconhecer-se a competência da 1o Vara Cível da Comarca de Itu para processamento e julgamento relativos à ação principal.